Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-31.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal não consignado – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações da mesma

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal não consignado – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa à consumidora (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da restituição em duplicidade dos valores cobrados a maior – Inexistência de má-fé a embasar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Precedentes – Devolução que deve se dar de forma simplificada – DOS DANOS MORAIS – Não caracterização – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo – Precedentes – Sentença reformada para que a restituição de valores à requerente se dê de forma simples – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000090349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002255-31.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado
CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
apelada/apelante AUREA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao apelo da ré. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168
Apelante/Apelado: Crefisa S/a. Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelado/Apelante: Aurea Maria da Silva
Comarca: Dracena
Voto n. 11070
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
cumulada com pedidos de restituição de valores e
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência Apelo de ambas as partes DAS TAXAS
DE JUROS REMUNERATÓRIOS Crédito pessoal não
consignado Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em
patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco
Central para operações da mesma natureza à época da
contratação
Instituição financeira que não trouxe
elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão
elevados Cláusula abusiva e excessivamente onerosa à
consumidora (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) Anulação
das taxas aplicadas e determinação de recálculo em
conformidade com as taxas médias de mercado informadas
pelo Banco Central
Descaracterização da mora, caso
existente, haja vista a constatação de abusividade em
encargo exigido no período de normalidade Inteligência
do REsp n. 1.061.530/RS
DA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO

Impossibilidade
da
restituição
em
duplicidade dos valores cobrados a maior Inexistência de
má-fé a embasar a incidência do art. 42, parágrafo único,
do CDC Precedentes Devolução que deve se dar de
forma simplificada
DOS DANOS MORAIS
Não
caracterização
Adesão voluntária às taxas de juros
exorbitantes
Encargos prefixados
Obtenção de
vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a
direito de personalidade
Inocorrência de cobranças
vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em
cadastro restritivo
Precedentes
Sentença reformada
para que a restituição de valores à requerente se dê de
forma simples RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
E APELO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
3

Cuida-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com
pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
AUREA MARIA DA SILVA em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
Narrou a autora na exordial, em síntese, haver firmado com a ré
contrato de empréstimo pessoal (n. 020170023199), no qual restaram pactuadas
taxas de juros de 19% ao mês e 706,42% ao ano, patamares que afirmou
destoarem da média praticada pelo mercado. Pleiteou, assim, (i) a declaração de
nulidade de cláusulas abusivas; (ii) a restituição em dobro dos valores pagos a
maior; (iii) a adequação dos encargos remuneratórios à média praticada pelo
mercado ao tempo da contratação; (iv) a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$20.000,00.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 142/149, por meio da qual
o douto Juízo a quo julgou a demanda parcialmente procedente “para: a)
DECLARAR abusivas as taxas de juros remuneratórios previstas e DETERMINAR sua
substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da
contratação (agosto/2018 fls. 35); b) CONDENAR a ré a restituir em dobro o valor
pago a maior, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c)
DETERMINAR a compensação dos valores apurados na alínea "B" com o débito
remanescente do Contrato de Empréstimo Pessoal no 020170023199”.
Em razão da sucumbência recíproca, o ilustre Magistrado de piso
impôs a cada uma das partes o enfrentamento de 50% das despesas processuais,
bem como o pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
ex adversa, estes fixados em R$1.000,00.
Irresignada, apela a requerida às fls. 1525/164, sustentando que:
(i) o contrato discutido já foi liquidado; (ii) as instituições financeiras não estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
4
submetidas à limitação legal dos juros remuneratórios; (iii) a taxa de juros
pactuada foi determinada após a análise dos aspectos que compõem o sistema
financeiro e do perfil da requerente; (iv) não há ilegalidade ou abusividade nos
encargos remuneratórios ajustados; (v) uma vez que atua no ramo de empréstimos
de alto risco, “não está entre as instituições financeiras com os juros mais baixos”
(fls. 162); (vi) a repetição em dobro somente é devida quando comprovada a má-fé
do credor, o que não se verifica no caso em testilha; (vii) os valores cobrados da
requerente são efetivamente devidos. Pugna, assim, pelo provimento do apelo
para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.
Por sua vez, recorre a autora às fls. 167/175, batendo-se pela
restituição em dobro dos valores pagos a maior e pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões da ré às fls. 179/192 e da requerente às fls.
193/206.
É o relatório.
DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu art.
1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
5
pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o
mesmo da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da
Cidadania (“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
6
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento”
das taxas praticadas na fase de “normalidade”, para limitá-las à média ou em 12%
ao ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, anomalia esta que se
afigura presente no caso em tela.
Afinal, no combatido empréstimo n. 020170023199 foram
estipuladas taxas de juros mensal de 19% e anual de 706,42% (fls. 22).
À época da contratação (29.08.2018
fls. 25), conforme
informações disponíveis no site do BACEN, as taxas médias de mercado para
operações de crédito pessoal não consignado a pessoas físicas eram de 6,85% ao
mês e 121,44% ao ano.1
Diante desse cenário, ou seja, emprego de taxa mensal que
alcança quase o triplo e de taxa anual que atinge mais do que o quíntuplo da média
de mercado, patente está a abusividade.
Esposando o mesmo entendimento, eis os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de procedência em parte, substituindo a taxa de juros pela
taxa média de mercado para operações similares, afastando
a cobrança de comissão de permanência. Irresignação da
embargada.
Cabimento
em
parte.
Legalidade
da
capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano,
desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e
Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano,
1 Vide séries 25.464 e 20.742, disponíveis para consulta em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarVal
ores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
7
conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que
dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07).
Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais
benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In casu'
configurada
a
abusividade
das
taxas
de
juros
remuneratórios pactuadas, posto que superior ao dobro
da taxa média de mercado praticada à época. Mantida a
substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN
para operações da mesma natureza. Comissão de
permanência que não pode ser somada a encargos
moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ). Questões
pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Adequação da
cláusula de comissão de permanência, de modo que o valor
não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato. Sucumbência recíproca
configurada. Recurso provido em parte” (Apelação n.
1009484-85.2014.8.26.0566, Relator Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 11.05.2017) sem
destaques no original;
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS
As
instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios
livremente, salvo se verificado o abuso
Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da
média de mercado para o período Cláusula abusiva que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve
corresponder à taxa média de mercado nas operações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
8
espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao
aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede
de
liquidação
de
sentença
(...)”
(Apel.
n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio Shimura,
Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito Privado, J.
21.10.2015) sem ênfase no original;
“CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PERIO-DICIDADE MENSAL -
ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS REPE-
TITIVOS REsp 973.827 e Súmula 541 STJ) Impossibilidade
de utilização do método de Gauss- Aplicação da Tabela Price
- Sentença mantida. Recurso não provido. REVISIONAL DE
CONTRATO - Cláusula com previsão de cobrança de juros
acima da taxa média de mercado
Hipótese em que, na
verdade, não há comprovação de que os juros
remuneratórios contratados ultrapassa ao DOBRO da
praticada pelo mercado, no mesmo período, conforme
informação do BACEN
Abusividade não comprovada

Impossibilidade da redução
Precedente
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apel.
0003283-29.2013.8.26.0114,
Rel
Des.
Roberto
Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, J. 03.03.2016)

sem negrito no original;
“Contratos Bancários
Ação Revisional
Parcial
Procedência - Crédito Pessoal
Contratação Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
9
Redução da Taxa de Juros Contratada à Taxa Média de
Mercado, e Exclusão Do Seguro Prestamista Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297) que
não Ampara Contratação de Taxa Abusiva e Onerosa e
nem Abusividade e Onerosidade do Seguro
Taxa Média
de Mercado e Divulgada pelo Bacen que é Apurada de
Taxas Máximas e Mínimas, sendo mero Referencial de
Mercado, não Impondo Obrigatoriedade
Abusividade e
Onerosidade que se Caracterizam quando a Taxa
Contratada Superar o Dobro da Taxa Média de Mercado
Precedente (STJ, REsp. 977.789-Rs) - Taxas Contratadas
inferiores ao Dobro da Taxa Média de Mercado -
Contratação Mantida - Seguro Prestamista Adesão Livre -
Legalidade
Exclusão Da Revisão E Repetição
Ação
Revisional
Improcedente
-
Sucumbência
Do
Autor,
Observada Justiça Gratuita - Sentença Modificada - Recurso
Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de
Direito Privado, J. 04.03.2016) sem destaques no original.
Importante destacar que, embora os parâmetros de aferição de
abusividades não sejam estanques, a financeira ré não suscitou condições pessoais
da mutuária (por exemplo, baixo score, histórico de inadimplência etc.) ou
circunstâncias estruturais e conjunturais que justificassem a cobrança de encargos
em patamares tão superiores à média de mercado.
Não se ignora, como argumentado em defesa, que a relação
entre particulares seja orientada pelo princípio da autonomia privada, tampouco
que a definição da taxa de juros leve em conta gama de fatores que visa evitar o
prejuízo da instituição financeira e favorecer a livre iniciativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
10
No entanto, uma vez que a entidade bancária aplicou juros
excessivos, em taxa anual que ultrapassa cinco vezes a média de mercado, sem
fornecer elementos concretos que evidenciassem o maior risco assumido com a
operação em testilha, entende-se configurada situação de vantagem exagerada à
custa do devedor (art. 51, §1o, do CDC), o que justifica, excepcionalmente, a
intervenção judicial para estabelecer equilíbrio na relação.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença no que tange à
declaração de abusividade dos encargos contratados e à determinação de sua
substituição pelas taxas de mercado já mencionadas.
Frise-se que, in casu, reconheceu-se a exorbitância de encargos
exigidos no período de normalidade (taxa de juros remuneratórios), motivo pelo
qual eventual mora da autora restará descaracterizada. Afinal, no que diz respeito
à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo
(REsp. n. 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período de normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de inadimplemento contratual”.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Como consequência lógica da revisão contratual, as importâncias
pagas a maior pelo demandante deverão ser alvo de restituição. O indébito,
incluídos os acessórios moratórios eventualmente suportados, será apurado em
liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
11
Os aludidos valores deverão ser restituídos de forma simples,
atualizados monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros
moratórios a partir da citação.
Não incide, na espécie, a devolução em dobro prevista no art. 42,
§ único, do CDC. A imposição de tal penalidade não prescinde da demonstração de
má-fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CI-VIL
E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REE-XAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em
dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou
leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil
e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o
Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi
devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em
recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
17/04/2018).
No caso em testilha, ainda que os juros sejam inequivocamente
elevados, fato é que a autora estava deles ciente previamente à adesão,
inexistindo indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de
consentimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
12
Esse cenário é o bastante para elidir a imputada deslealdade.
Em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Empréstimo.
Reconhecimento da abusividade da taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira em
exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano e 14,5% ao
mês e 407,77% ao ano. Hipótese em que se faz impositiva a
limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para as operações de crédito da
espécie. Repetição simples dos valores pagos a maior
determinada. Danos morais não configurados. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso”
(Apelação n. 1009216-12.2018.8.26.0624, Rel. Des. João
Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito
Privado, julgado em 11.06.2019)
sem destaque no
original;
“APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato bancário
cumulada com restituição de quantias pagas Sentença de
improcedência Inconformismo da parte autora Contrato
bancário de crédito pessoal - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da
instituição financeira, que exigiu vantagem exagerada,
prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e extrema
necessidade da parte autora para cobrar juros muito acima
da média do mercado. Juros remuneratórios aplicados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
13
22,74% ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa
de juros contratada. Redução à taxa média de mercado
praticada para a respectiva modalidade contratual
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores
pagos em excesso, autorizada eventual compensação (...)”
(Apelação n. 1001599-12.2017.8.26.0082, Rel. Des. Daniela
Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito Privado, julgado
em 28.06.2018) sem destaque no original.
Logo, o r. decisum merece ser reformado, a fim de que o
cômputo dos valores a serem restituídos pela ré à autora se dê de forma simples.
DOS DANOS MORAIS
Não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez
que a cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só, violação a
direito de personalidade.
Se, por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção
judicial, nos moldes do art. 51, IV, c.c. §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
por outro, não se deve olvidar de que o consumidor aderiu livremente à
contratação.
Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, a requerente não
alegou elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de
vontade, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A
escolha pela adesão, ao que tudo indica, foi legítima, notadamente se observado
que as parcelas do mútuo são prefixadas e que, consequentemente, a mutuári
estava ciente da onerosidade da operação.
Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
14
impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral.
Dito de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.
Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou
de que a requerida tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou imagem da
autora; tampouco há notícia de inclusão de dados em cadastros de restrição
creditícia.
Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à
reputação, não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a
correta anulação da cláusula contratual, mas não se mostrou apta, isoladamente, a
afrontar direito de personalidade.
Confira-se precedente desta Colenda Câmara sobre o tema:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
JUROS ABUSIVOS
DANOS MORAIS - Os
fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição
financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de
ofensa aos direitos da personalidade Decisão mantida
Apelo improvido”
(TJSP; Apelação Cível 1001800-71.2017.8.26.0383; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018)
Há mais julgados nesta Corte Bandeirante neste sentido:
“Repetição de Indébito Contrato de Empréstimo Pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
15
Abusividade

Taxa
de
juros
remuneratórios

Reconhecimento
Excepcionalidade
Peculiaridade do
caso
Taxa pactuada superior à média de mercado

Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC) Necessidade de
recálculo do contrato
Adequação à taxa média de
mercado
Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo
1061530 Restituição de forma simples Ausência de má-
fé
Dano moral não configurado. Recurso provido em
parte” (TJSP; Apelação Cível 1014172-47.2017.8.26.0223;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
18/09/2018);
“CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Empréstimo pessoal

Incidência do CDC
Admissibilidade - Juros contratuais
Limitação à taxa média de mercado Cabimento Taxas
previstas no contrato: 22% ao mês e 987,22% ao ano

Taxas abusivas Necessidade de ajustamento dos juros à
taxa de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença -
Viabilidade
Repetição de indébito
Cabimento

Devolução simples e não dobrada Valor a ser apurado em
liquidação de sentença
Sentença reformada. DANO
MORAL
Inocorrência
Autor firmou o contrato
espontaneamente e concorreu para o evento danoso -
Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato, o mero
dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral - Indenização indevida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
16
Sucumbência recíproca das partes
Ocorrência -
Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015 Honorários
fixados em R$ 1.500,00 Exigibilidade em relação ao autor
suspensa, por ser beneficiário da gratuidade processual.
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível
1015123-14.2016.8.26.0405; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018);
“JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de
juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média
de mercado - Abusividade Circunstância em que deve ser
aplicada a taxa média de mercado estipulada para a
respectiva modalidade contratual
Recurso nesta parte
improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral

Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa"

Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança
abusiva não gera o dano
Inexistência de dano moral

Indenização indevida Recurso nesta parte provido." (TJSP;
Apelação Cível 1123407-27.2017.8.26.0100; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
Reside aí, pois, a improcedência do pleito indenizatório.
CONCLUSÃO
Em suma, nega-se provimento ao apelo da requerente e dá-se
parcial provimento ao recurso da ré, reformando-se a r. sentença apenas para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002255-31.2019.8.26.0168 -Voto no
17
a restituição de valores se dê de forma simplificada.
Prestigia-se a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida
no r. decisum, tendo em vista que as litigantes restaram, em parte, vencedora e
vencida.
Levando-se em conta o trabalho adicional do patrono da ré ao
contrarrazoar o malsucedido apelo da autora, majora-se a verba honorária definida
em Primeiro Grau, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, à importância
de R$1.500,00.
Salvaguarda-se a gratuidade processual concedida à requerente
às fls. 38/41.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e dá-
se parcial provimento ao apelo da ré.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora